Tribunal: TJPA
Processo: 0003535-88.2019.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-12

Inteiro teor:
ACÓRDÃO_________________
PROCESSO N°: 0003535-88.2019.8.14.0006 ORIGEM:
VARA CRIMINAL DE BENEVIDES/PA
APELANTE: TIAGO BARROS BORGES

LUMA CRISTINA SOUZA DA SILVA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA:
DES.
a
MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
EMENTA

TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. MODIFICAÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. PENA APLICADA DE ACORDO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NA LEGISLAÇÃO, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada nos dias 01 a 08 de fevereiro de 2021, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação, interposto por TIAGO BARROS BORGES e LUMA CRISTINA SOUZA DA SILVA através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra sentença que os condenando à pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e ao pagamento de 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico ilícito de drogas, tipificados nos artigos 33, caput e 35, caput da Lei 11.343/2006.

Noticia a peça acusatória de fls. 03/05, que durante o serviço de ronda ostensiva, policiais militares receberam uma denúncia anônima informando que estavam comercializando substâncias entorpecentes em um imóvel situado na Rua Castelo Branco, n° 05, entre a Rua Presidente Vargas e Rua Antônio Lisboa, Bairro Centro, município de Santa Bárbara do Pará.

Ao chegarem no endereço informado, os policiais avistaram Tiago, que estava em via pública e ao perceber a aproximação da viatura se desfez de uma vasilha plástica e tentou fugir, contudo, foi impedido pelos militares, que constataram que a referida vasilha continha 11 (onze) ¿petecas¿ da substância vulgarmente conhecida como cocaína. Neste momento, Luma tentou entrar no interior de sua residência, porém também foi abordada pelos policiais militares que passaram a vistoriar o imóvel e encontraram 05 (cinco) ¿tijolos¿ da substância vulgarmente conhecida como maconha, que estava dentro de um cesto de roupa.

Além do material entorpecente, os policiais apreenderam o valor de R$ 93,00 (noventa e três reais), que estava distribuído em 7 notas de R$ 10,00 (dez) reais, 3 notas de R$ 5,00 (cinco) reais e 04 notas de R$ 2,00 (dois) reais.

Seguindo o curso regular da ação penal, os Apelantes foram processados, julgados e condenados nos termos da sentença de fls. 94 a 98.

Inconformada, a Defesa ingressou com o presente recurso de apelação, apresentando as razões às fls. 108/116, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas em relação aos crimes de tráfico e associação para o tráfico ilícito de drogas. Além disso, requer o reconhecimento da excludente de culpabilidade relativa à inexigibilidade de conduta diversa no que diz respeito ao crime de associação para o tráfico ilícito de entorpecentes. Subsidiariamente, pugna pela revisão na dosimetria da pena, a fim de que a pena-base seja fixada no mínimo legal e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos apelou. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço dos apelos e passo a analisá-los.

Os pleitos absolutórios do crime de tráfico de drogas não merecem prosperar.

A materialidade do delito de tráfico ilícito de drogas ficou demonstrada pelo Laudo Toxicológico Definitivo n° 2019.01.001860-QUI (fls. 76/77), que constatou que os materiais apreendidos em poder dos Apelantes tratavam-se de 11 (onze) embrulhos confeccionados em pedaços de saco plástico transparente contendo uma substância pastosa de coloração bege contendo a substância pertencente ao grupo químico da benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína, com peso líquido total de 28g (vinte e oito gramas), além de 05 (cinco) embrulhos dispostos em formato retangular envoltos em papel filme transparente contendo em seus interiores erva seca prensada de coloração castanho-esverdeada cuja análise teve como resultado o princípio ativo do vegetal Canabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, com peso total de 468,7g (quatrocentos e sessenta e oito gramas e sete decigramas).

A autoria ficou comprovada pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos apelantes.

Supremo Tribunal Federal, sedimentou-se no sentido de
admitir o depoimento de servidores policiais como prova testemunhal no
processo
penal
, atribuindo-lhe inquestion
á
vel efic
á
cia probat
ó
ria:

É
da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em ju
í
zo (assegurado o contradit
ó
rio, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condi
çã
o de ser o depoente autoridade policial n
ã
o se traduz na sua autom
á
tica suspei
çã
o ou na absoluta imprestabilidade de suas informa
çõ
es. Tratando-se de sentença condenat
ó
ria escorada n
ã
o apenas nos depoimentos prestados em Ju
í
zo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas pr
ó
prias testemunhas da defesa, n
ã
o é poss
í
vel rever todo o acervo f
á
tico-probat
ó
rio do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância s
ã
o ou n
ã
o suficientes para produzir uma condena
çã
o. (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421)

No mesmo sentido posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça.

S
ã
o v
á
lidas como elemento probat
ó
rio, desde que em consonância com as
demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 875.769; Proc. 2016/0074029-9; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/03/2017).

O policial militar Edinei Leal da Silva prestou os seguintes esclarecimentos:

(...) que o declarante atendeu a denúncia anônima; que a denúncia anônima tratava do local do tráfico e de quem seriam os traficantes: que a denúncia informava que TIAGO com a sua companheira LUMA estavam vendendo drogas no local; que fizeram o cerco entre duas ruas que davam acesso ao ponto de drogas, próxima a um rio; que em cada rua havia uma viatura; que tinha conhecimento de TIAGO como traficante de drogas; que o declarante atua como policial militar há 5 anos em Santa Bárbara do Pará; que de imediato a guarnição conteve TIAGO; que relata que outros policiais viram TIAGO correndo com a vasilha contendo drogas e jogando no rio; que o cabo Cordeiro ao ver TIAGO correndo logo o conteve visualizando a sua tentativa em se desfazer da vasilha com drogas; que o declarante fez a abordagem de LUMA; que com a permissão de LUMA os policiais adentraram na residência vara realizar a revista; que foi encontrado no compartimento que é tipo uma cozinha com quartos juntos uma quantidade de maconha que estava em um cesto de roupas sujas; que o declarante encontrou a droga; que a MACONHA estava embalada no plástico filme em pedaços maiores; que eram 5 tabletes grandes de MACONHA;...¿

Neste mesmo sentido, foi o depoimento do PM Márcio José Alves Da Silva, conforme exposto a seguir:

(...) que inicialmente a denúncia chegou que havia dois homens no canto de uma rua e uma mulher traficando drogas numa casa; que ao chegarem no local os cidadãos correram para o mato; que os policiais conseguiram deter TIAGO que estava se desfazendo das drogas em um córrego em um recipiente similar a vasilha de manteiga; que debaixo de um açaizeiro próximo do córrego haviam várias vasilhas de manteiga vazias com odor forte de entorpecentes; que os dois policiais que estavam com o declarante não conseguiram alcançar o outro meliante; que TIAGO apontou a casa que morava; que foram atendidos por LUMA; que recordou das outras denúncias; que os policiais solicitaram a entrada na residência a LUMA; que nas buscas foram encontradas dentro de um cesto de roupa suja a substância MACONHA; que no recipiente de TIAGO havia COCAÍNA; que LUMA negou a propriedade das drogas mas declarou que já respondia por tráfico de drogas juntamente com seu marido TIAGO; (...) As perguntas do Defensor Público, respondeu, que a denúncia anônima foi feita por telefone funcional; que a maconha estava dentro de um cesto de roupa suja (...); que acredita que a COCAÍNA apreendida com TIAGO teria sido produzida um dia antes; que os policiais militares tem a parceria da população de Santa Bárbara no combate do tráfico de drogas; que o tráfico de drogas tem grande incidência no local (...).

No mesmo sentido foi o depoimento do militar Rafael Lira Cordeiro.

Em relação ao crime de associação para o tráfico, observo pela análise dos autos, principalmente, nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, que não há qualquer prova de permanência ou estabilidade da mencionada associação e sim, que receberam uma denúncia anônima de que existiam duas pessoas comercializando drogas, chegando no local constataram a veracidade e efetuaram a prisão.

Quanto ao crime de associação para o tráfico as provas processuais demonstram uma associação duradoura e permanente, configurada pela diversa quantidade de denuncias anônimas, uma quantidade expressiva de drogas apreendida no local, principalmente maconha, além de que o casal morava na mesma residência , além de responderem a outro processo da mesma natureza, como muito bem explanou o magistrado
a quo
sentenciante (fl. 96 verso),
verbis:

¿À vista do exposto e por tudo que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a denúncia, e CONDENO os réus TIAGO BARROS BORGES e LUMA CRISTINA SOUZA DA SILVA, como incurso no art. 33 da Lei 11.343/06.

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA FINS DE TRÁFICO (art. 35 da Lei 11.343/06): A doutrina e a jurisprudência, entendem, que para se concluir pelo crime de associação é imprescindível haver o animus associativo, isto é, o ajuste prévio no sentido de formação de um vínculo associativo efetivo, uma verdadeira quadrilha. Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci: "Análise do núcleo do tipo: associarem-se (reunirem-se, juntarem-se) duas ou mais pessoas com a finalidade de praticar (realizar, cometer) os crimes previstos nos artigos 33, caput e § 1º, e art 34 da Lei 11.343/06. É a quadrilha ou bando específica do tráfico ilícito de entorpecentes. (...) demanda-se a prova de estabilidade e permanência da mencionada associação criminosa" (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 1ª edição, 2006, São Paulo: Revista dos Tribunais, pág. 784).

No presente caso, entendo que a associação permanente e estável, restou devidamente demonstrado nos autos, ora, os acusados conviviam maritalmente, foi encontrado expressiva quantidade de droga na residência dos acusados e ambos respondem juntos por processo de mesma natureza nesta comarca (certidão criminal, fls. 92/93). E ainda, havia diversas denúncias anônimas dando conta do comércio ilegal de drogas no imóvel, tanto pelo disque denúncia como pelo telefone funcional da PM, fato que ocasionou a apuração dos militares.

Assim, não pairam dúvidas de que os acusados se associaram, de forma organizada e duradoura, para o fim de praticar o tráfico ilícito de entorpecentes, motivo pelo qual, julgo PROCEDENTE a denúncia, e CONDENO os réus TIAGO BARROS BORGES e LUMA CRISTINA SOUZA DA SILVA, como incurso no art. 35 da Lei 11.343/06.¿

Por fim, no que diz respeito à pena-base aplicada mais uma vez inexiste razão aos apelantes.

Observo que figuram quanto aos mesmos a valoração negativa da culpabilidade, que foi fundamentada de maneira escorreita com o caso em concreto, o que fez a sanção-inicial ser dosada bem próxima ao mínimo legal, não merecendo qualquer reparo.

A pena encontra-se escorreita e proporcional ao caso em concreto, haja vista que teve circunstância judicial desfavorável e a configuração do crime de organização criminosa impossibilita o reconhecimento da benesse legal tipificada no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

TJRS:
¿Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal¿
( RJTJERGS 230/97).

TJAP
: ¿
Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso
¿ (
RT
767/620).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos apelos e nego-lhes provimento. É o voto.
BELÉM, 11 de fevereiro de 2021
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora